Tribunal: STF
Processo: Rcl 52979
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. DILIGÊNCIAS SIGILOSAS ENTÃO EM CURSO: POSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por João Vitor Gomes Martins da Silva e Leonardo Santiago da Silva contra ato do Juízo do DIPO 3 — Seção 3.1.2. do Foro Central Criminal - Barra Funda/SP, pelo qual negado acesso aos elementos de prova dos autos nº 1506533-27.2022.8.26.0228, em alegada afronta ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.



    2. Narram os reclamantes que houve cumprimento de mandado de prisão cautelar e que seus advogados constituídos não tiveram acesso aos autos, o que prejudica o contraditório e a ampla defesa, além de configurar violação ao enunciado citado.



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Dispenso o pedido de informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    4. Como visto, os reclamantes invocam o enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF, sustentando que a decisão reclamada negou acesso aos elementos de prova, já documentados nos autos, relativos à decretação da prisão preventiva, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



     5. Contudo, da leitura do ato reclamado, percebe-se claramente que não houve violação ao verbete sumular, pois, ao negar acesso aos autos, o Juízo fê-lo com fundamento no fato de ainda haver diligências sigilosas em curso e, assim, para que não fossem prejudicadas. Confira-se:



    “(...) Inicialmente, destaco que os requerentes pretendem acesso aos autos de procedimento cautelar que, por sua natureza, tramita em segredo de justiça.



    O Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, em seu art. 7º, XIV, com redação alterada pela Lei nº 13.245, de 2016, prevê que o direito do advogado de acesso aos autos, findos os em andamento, a fim de assegurar, notadamente, o exercício do direito de defesa.



    De outro lado, o Enunciado da Súmula Vinculante 14, do STF, preconiza: “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa” (ORIGINAL SEM DESTAQUE)



    Compulsando os autos, verifica-se a existência de diligências policiais em curso, ainda não documentadas, o que, em regra, inviabiliza o deferimento do pedido. Isso porque o prévio acesso dos autos comprometeria a eficiência, eficácia ou finalidade das diligências policiais.



(...)



    Anoto que, nesta fase, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa, tampouco em violação a enunciado vinculante, porquanto o acesso dos autos será plenamente assegurado após a documentação das diligências em curso. (...)” (e-doc. 9, p. 1-2) 



    6. Esse entendimento, então, está alinhado à jurisprudência consolidada deste Pretório Excelso, no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos há de ser restrito. Nesse sentido, veja-se a ementa da Rcl nº 10.110/SC (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/10/2011, p. 08/11/2011):



     RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ARTS. 102, I, L , E 103-A, § 3º, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DO INQUÉRITO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. DEFESA PRÉVIA APRESENTADA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS ATÉ ENTÃO. IMPROCEDÊNCIA.



    I A reclamação tem previsão constitucional para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , da CF) ou, ainda, quando o ato administrativo ou decisão judicial contrariar a súmula vinculante aplicável ou que indevidamente a aplicar (art. 103-A, § 3º, da CF, incluído pela EC 45/2004).



    II A decisão ora questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, que, como visto, autorizou o acesso dos advogados aos autos do inquérito, apenas resguardando as diligências ainda não concluídas. (grifei)



    III Acesso que possibilitou a apresentação de defesa prévia com base nos elementos de prova até então encartados, sendo certo que aquele ato não é a única e última oportunidade para expor as teses defensivas. Os advogados poderão, no decorrer da instrução criminal, acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas.



    IV A reclamação só pode ser utilizada para as hipóteses constitucionalmente previstas, não sendo meio idôneo para discutir procedimentos ou eventuais nulidades do inquérito policial.



    V Reclamação improcedente.



    7. Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator